Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-27.2015.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000524-27.2015.8.14.0221

APELANTE: MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

2. A denúncia narra que o réu arrombou a porta de um estabelecimento comercial e subtraiu diversos bens, sendo posteriormente encontrado em posse de parte da res furtiva.

3. Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a redução da pena-base, sob o argumento de que a sanção foi fixada de maneira excessiva, desconsiderando a confissão do apelante e sua hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a pena-base foi corretamente fixada, considerando a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante, e se a pena pecuniária deve ser reduzida ou afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A culpabilidade do réu foi corretamente valorada como circunstância negativa, uma vez que ele praticou o delito estando em livramento condicional e liberdade provisória, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

6. Os antecedentes criminais também foram corretamente valorados, pois há condenação anterior transitada em julgado, a qual, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes.

7. Contudo, a negativação da conduta social e da personalidade não se sustenta, pois não há nos autos elementos concretos para sua aferição, devendo tais vetoriais ser consideradas favoráveis ao réu.

8. As consequências do crime não extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, uma vez que parte dos bens furtados foi recuperada, não havendo fundamento idôneo para justificar sua valoração negativa.

9. O reconhecimento da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria foi acertado e deve ser mantido.

10. Redimensionamento da pena para 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para reduzir a pena do réu para 02 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Tese de julgamento: “
1. A culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, como na hipótese de prática do crime durante livramento condicional ou liberdade provisória. 2. A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em julgamento, não configura reincidência, mas pode caracterizar maus antecedentes. 3. A conduta social e a personalidade do réu não podem ser avaliadas negativamente na ausência de elementos concretos nos autos. 4. As consequências do crime devem ser consideradas inerentes ao tipo penal quando não houver impacto excepcional à vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §4º, I; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 607.497/SC; STJ, AgRg no HC 865.320/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MYCHELL ADRIANO LOPES MONTEIRO

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu/PA (Termo Judiciário de Magalhães Barata), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22034183) que no dia 03 de março de 2015, por volta das 4h00min, o apelante em comento arrombou a porta da frente do comércio de propriedade da vítima OSWALDO LOPES BRAGA, localizado na Vila de Cafezal, anexo à residência do ofendido. Descreve que, do local, foram subtraídos os seguintes objetos: uma balança digital; uma panela de pressão, marca Panelux de 4,5l; quatro pacotes de fraldas, marca Mônica; três pacotes de cigarro, marca Convair; dois quilos de feijão, da marca Carioca; além de algumas moedas. Após, o acusado se evadiu do local. Não obstante, no dia seguinte aos fatos, a vítima tomou conhecimento de que o réu estaria tentado vender os quilos de feijão furtados, ocasião em que acionou a polícia militar, que passou a diligenciar pela referida localidade. Localizado o réu, com ele, foi encontrada a panela de pressão furtada da vítima. Ele também teria indicado a localização da balança digital subtraída, a qual teria deixado nos fundos de uma residência.

Em
razões recursais
(ID 22034264), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à pena cominada, a qual considera bastante elevada na hipótese, diante da confissão do apelante. Assim, clama pela minoração da pena basilar, bem como pelo decote ou redução da pena de multa, dada a hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22034269), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para fins de redimensionamento da pena-base, com afastamento da avaliação negativa da conduta social e da personalidade do agente.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendida redução da pena-base. Pena de multa:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à pena cominada, a qual considera bastante elevada na hipótese, diante da confissão do apelante. Assim, clama pela minoração da pena basilar, bem como pelo decote ou redução da pena de multa, dada a hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública.

Ao efetuar o cálculo penalógico referente ao evento delitivo, assim consignou o Magistrado primevo:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.

A
culpabilidade do agente é grave
, pois furtou bens diversos para a venda, mesmo estando em livramento condicional e liberdade provisória, demonstrando que não foi suficiente a condenação anterior para fazê-lo cessar as atividades criminosas.

Relativamente aos
antecedentes
, vemos que o acusado já possui condenações e diversos outros processos.

Sua
conduta social
consta como irregular, já que não trabalha e fez do crime seu meio de vida.

Quanto à
personalidade
, voltada para o crime, podendo ser constatada pela grandiosidade da lista de antecedentes e condenações.

Os motivos do crime que levaram o denunciado a delinquir são próprios do crime.

As circunstâncias normais para o crime.

Quanto as
consequências
do crime, vemos que é mediana já que parte dos objetos foram recuperados.

O comportamento da vítima é neutro.

Para o crime de furto qualificado:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço que o acusado confessou o crime, devendo a pena ser reduzida em 01 (um) ano de reclusão, tornando a pena mediana em 05 (cinco) anos de reclusão.

Entendo que não existem circunstâncias agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME SEMIABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal.”
(grifei)

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Portanto, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base da recorrente em 06 (seis) anos de reclusão,
quando poderia tê-la firmado no limite variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, por considerar desfavoráveis ao apelante sua
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade
e as
consequências
do crime, tida como mediana.

Com efeito, a circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar este critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação adequada,
ao concluir que a culpabilidade do réu se revela desfavorável, ante o fato de que o réu cometeu o crime em gozo de livramento condicional e liberdade provisória, circunstâncias que, de fato, denotam maior grau de censurabilidade em sua conduta, e exigem maior rigorismo na resposta penal.

Nessa linha de inteleção:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83/STJ E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual o agravante alega violação aos artigos 59, 68, parágrafo único, e 71, todos do Código Penal. A parte recorrida apresentou contraminuta, postulando o não conhecimento ou o desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade do agente e nas circunstâncias do crime; (ii) a possibilidade de aplicação sucessiva das causas de aumento previstas no art. 68, parágrafo único, do Código Penal; (iii) a necessidade de reexame de provas para reconhecimento da continuidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, do RISTJ, o agravo deve ser conhecido e o recurso especial analisado.

4. A exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime está devidamente justificada pela conduta do réu, que praticou o crime durante o livramento condicional, revelando maior reprovação de sua conduta. Ademais, destacou o Tribunal de origem a gravidade concreta do delito, em que a vítima ficou apenas de calça e meias, sendo ameaçada de receber disparos em seu rosto e obrigada pelos criminosos a se jogar num barranco.

5. A aplicação sucessiva das causas de aumento, por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, desde que devidamente fundamentada, conforme o caso concreto, o que ocorreu no presente processo, com destaque para o fato de "que o roubo foi praticado em coautoria com incomum número de agentes (06), com flagrante organização e distribuição de tarefas executórias do delito, evidenciando profissionalismo" (e-STJ, fls. 553).

6. O reconhecimento da continuidade delitiva foi negado pelo Tribunal de origem com base em análise fático-probatória, sendo inviável o reexame das provas nesta instância extraordinária, conforme a Súmula n. 7/STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ, AREsp n. 2.406.622/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)”

No que concerne aos
antecedentes criminais
, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia,
in casu
, da CAC à ID 22034198, extrai-se que o réu apresenta extenso histórico criminal, inclusive, com
condenação por fato anterior ao delito em apuração
, entretanto, com trânsito em julgado posterior, mas já observado ao tempo do édito condenatório. É o que se colhe do Processo de n.º
0004187-08.2014.8.14.0401
(fato 11/03/2014; art. 157, do CPB; pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa; trânsito em julgado em 07/10/2020).

Registre-se que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

Nesta mesma toada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes.

Precedentes.

2. Não obstante o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possibilite a redução de pena à fração de 1/6 a 2/3, havendo o reconhecimento dos maus antecedentes, fica afastada a aplicação do redutor.

3. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência já se sedimentou no sentido de que ele não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada.

4. A Corte local apresentou motivação concreta e relacionada ao caso para aplicar regime mais gravoso, estando a fundamentação em consonância com o entendimento vigente nesta Corte de que "estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do CP" (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 865.320/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)”
(GRIFEI)

No que pertine à
personalidade do réu e à sua conduta social
, de fato, não há nos autos maiores elementos para escorreita avaliação, pelo que, tal vetorial deve ser considerada de maneira favorável ao apelante.

As
consequências
do crime, da mesma forma, são inerentes à espécie, já que a não recuperação da
res furtiva
, parcial ou total, não pode justificar o aumento da pena inicial, uma vez que se trata de aspecto ínsito ao próprio tipo penal.

Assim, deve ser
REDIMENSIONADA A REPRIMENDA AO APLICADA AO RECORRENTE
, ao que passo a proceder:

Na
primeira etapa
da dosimetria, em virtude da persistência de 02 (duas) vetoriais desfavoráveis, quais sejam, a
culpabilidade do réu e seus antecedentes criminais
, atribuo ao apelante a
pena base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
considerando a fração de 1/8 (um oitavo), a partir do intervalo das penas abstratamente cominadas. Estabeleço, ainda, o quantum de
30 (trinta) dias-multa
.

Na
segunda etapa
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB – reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, tal qual promovido pelo Juízo, fixando ao réu a pena intermediária de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa.

Na
terceira etapa
, não observadas causas de aumento de diminuição de pena, determino ao réu a sanção
DEFINITIVA e CONCRETA de 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 20 (VINTE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Determino ao réu o regime de cumprimento de pena SEMIABERTO, pois, em que pese o
quantum
da reprimenda determinada, as circunstâncias judiciais, notadamente os antecedentes do apelante, que além da condenação transitada em julgada, também ostenta outros processos criminais ainda em andamento, não recomendam a aplicação do regime mais benéfico, nos termos da previsão do art. 33, §3º, do CPB.

Entendo, ainda, por inaplicável o benefício do art. 44, do CPB, porquanto os antecedentes do réu não demonstram que penas restritivas sejam recomendáveis ao caso concreto (inciso III, do art. 44, do CPB).

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Dessarte, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou a situação econômica do réu, determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para imputar ao réu a pena de 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 (VINTE) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025